Tribunal: TJMT
Processo: 1027032-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027032-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANI DA ROSA - CPF: 037.341.991-07 (AGRAVANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Evani da Rosa contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais de R$ 34,80 em seu benefício previdenciário, alegadamente indevidos, sob a justificativa de inexistência de contratação de seguro com a agravada Sabemi Seguradora S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante demonstrou a probabilidade do direito alegado, consistente na inexistência de relação jurídica com a agravada; e (ii) verificar se está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC/2015 exige, para concessão de tutela de urgência, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

No caso, a probabilidade do direito não está configurada, pois a agravada apresentou contrato que embasa os descontos, não sendo suficiente, para caracterização de plausibilidade jurídica, a mera alegação de inexistência de relação jurídica desacompanhada de provas robustas.

5.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se encontra presente, já que os descontos mensais vêm sendo realizados desde 2018, tendo a agravante ajuizado a ação somente em 2023, demonstrando ausência de urgência na medida pleiteada.

6.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que descontos realizados há longo período, sem demonstração de risco iminente, não configuram o periculum in mora necessário para o deferimento da tutela de urgência.

7.

Eventuais prejuízos financeiros decorrentes de descontos indevidos podem ser reparados no julgamento final, por meio de repetição de indébito e eventual indenização, afastando a necessidade de medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2.

A ausência de demonstração de urgência e de elementos probatórios que sustentem a alegação de inexistência de relação jurídica inviabiliza a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1005494-45.2020.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 27/05/2020; TJ-MT, AI nº 1006042-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11/05/2022.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Evani da Rosa, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
n. 1000880-46.2024.8.11.0100, ajuizada pela Agravante em desfavor da Sabemi Seguradora S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos, que segundo alega, estão sendo indevidamente realizados no seu benefício previdenciário, visto que jamais firmara contrato de seguro com a Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que, ao contrário do fundamentado na decisão recorrida, está devidamente comprovado nos autos que não aderiu ao seguro cujos descontos são mensalmente efetuados em seu benefício previdenciário.

Assevera que, além desse requisito, está presente também o perigo da demora, visto que o desconto do valor de R$34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos) de seu benefício previdenciário, que vem sendo efetuado desde 23/07/2018, acarreta-lhe graves prejuízos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 246249165.

Contraminuta no id. 251228651, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Evani da Rosa interpõe recurso de agravo de instrumento contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
n. 1000880-46.2024.8.11.0100, ajuizada, pela Agravante, em desfavor da Sabemi Seguradora S.A.

Na ocasião o Magistrado Singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos, que segundo alega, estão sendo indevidamente realizados no seu benefício previdenciário, visto que jamais firmara contrato de seguro com a Agravada, nos seguintes termos:

“A parte autora requer concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos descontos indevidamente realizados pelo requerido no benefício previdenciário da autora.

Quanto ao pedido de tutela antecipada, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ressalvando

a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto
“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte”
(Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202).

No caso dos autos, entendo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a presença dos elementos necessários para deferimento do pedido.

Primeiro, embora a autora tenha alegado que desconhece os descontos, observo que, quando da manifestação da ré na via administrativa (PROCON – id.159744827:pg.08/09), aquela juntou o contrato de seguro de acidentes pessoais no valor de R$ 43.499,30, com desconto de R$ 34,80.

Além do mais, a mera alegação de ausência de contratação não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito alegado, não sendo razoável o deferimento de tutela provisória, conforme já entendeu este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS ALUSIVOS A CONTRATO DE SEGURO OU PREVIDÊNCIA PRIVADA – MERA AFIRMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE, CUJA DEMONSTRAÇÃO É EXIGIDA PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão (fumus boni iuris), aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Da simples alegação de inexistência de relação jurídica, desacompanhada de elementos que a corroborem, não se vislumbra a presença da plausibilidade jurídica exigida pela lei processual civil, o que inviabiliza a suspensão initio litis de descontos alusivos a contrato bancário”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005494-45.2020.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2020, destaquei).

Outrossim, a parte autora não demonstrou o “periculum in mora”, que deve ser consubstanciado em risco concreto e iminente de perecimento do direito ou de inutilidade do julgamento.

De mais a mais, contata-se que os descontos estão sendo realizados desde dezembro de 2018, mas somente agora, a autora busca a suspensão dos descontos, fato este que se mostra incompatível com a urgência da medida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco) anos”
(TJ-MT 10060420220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

E, registre-se, caso no curso do processo seja constatada a ausência de contratação do empréstimo, mostra-se possível que a autora seja compensada pelos descontos indevidos, de modo que não há falar em risco de inutilidade do julgamento.

III-DISPOSITIVO

Desse modo, ante o exposto, não demonstrado o preenchimento dos requisitos

previstos nos art. 300, do CPC,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência.” (Id. 241365189. Destaques do original).

Denota-se dos autos que, em 2023, a Agravante percebeu que desde
23/07/2018
, a Agravada vinha procedendo ao desconto de R$ 34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos) de sua conta corrente e que, ao solicitar informações, tomou conhecimento de que eram referentes à contratação de um seguro.

Afirmando a inexistência de qualquer relação jurídica com a Recorrida, ajuizou a mencionada ação e pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos, o que foi indeferido pelo Juízo Singular e motivou a interposição deste Recurso.

Conforme muito bem ressaltado pelo Juízo Singular, os descontos iniciados em
23/07/2018
foram percebidos somente
05 (cinco) anos
depois, o que afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação, requisito autorizador da concessão da tutela de urgência.

Desta feita, analisada a moldura fático-jurídica da demanda,
constata-se que a decisão recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, por essa razão, não há quer se falar em reforma, já que ausente os pressupostos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Portanto, diante dessas considerações, a manutenção da decisão recorrida é a medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sabemi Seguradora S.A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024